Tribunal: TJSP
Processo: 1009443-61.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação. – Pretensão da empresa representada de reforma. ADMISSIBILIDADE: Rescisão motivada do contrato reconhecida. No caso, existem elementos hábeis a evidenciar a ocorrência da infração contratual atribuída à autora representante,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação. – Pretensão da empresa representada de reforma. ADMISSIBILIDADE: Rescisão motivada do contrato reconhecida. No caso, existem elementos hábeis a evidenciar a ocorrência da infração contratual atribuída à autora representante, notadamente no que diz respeito ao não cumprimento das metas comerciais que lhe foram impostas (cláusulas 1.3 e 1.3.2). Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão de reconhecimento deduzida nas contrarrazões da autora. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do CPC. A má-fé não pode ser presumida.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
Registro: 2020.0000988109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009443-61.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUNNYVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, é apelado RASTRA
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral o advogado Carlos Alexandre Basilio.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
VOTO No 27.762.
APELAÇÃO No 1009443-61.2019.8.26.0011 SÃO PAULO.
APELANTE: SUNNYVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA.
APELADA: RASTRA SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO IMOTIVADA
DO CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação. Pretensão da
empresa representada de reforma. ADMISSIBILIDADE:
Rescisão motivada do contrato reconhecida. No caso,
existem elementos hábeis a evidenciar a ocorrência da
infração contratual atribuída à autora representante,
notadamente no que diz respeito ao não cumprimento das
metas comerciais que lhe foram impostas (cláusulas 1.3 e
1.3.2). Sentença reformada para julgar improcedente a ação.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pretensão de reconhecimento
deduzida
nas
contrarrazões
da
autora.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO: Não se verificam elementos que
caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80
do CPC. A má-fé não pode ser presumida.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
contra a r. sentença de fls. 156/158, cujo relatório se adota, que julgou
procedentes os pedidos formulados na ação declaratória movida por
Rastra
Soluções
Logísticas
contra
a Sunnyvale Comércio e
Representações Ltda., para declarar rescindido o contrato de forma
imotivada pela empresa ré e condená-la ao pagamento de indenização de
R$21.317,89. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais, a ré sustenta
que houve a rescisão motivada do contrato de representação comercial,
porque a apelada não cumpriu as metas comerciais que lhe foram
impostas (cláusula 1.3 e subitens 1.3.1 a 1.3.4). Destaca que a autora
agiu com desídia durante o período de vigência do contrato. Alega que
de acordo com o item 11.3, o contrato pode ser rescindido nos casos de
infração de quaisquer uma de suas cláusulas ou disposições. Afirma que
a apelada estava ciente das metas anuais, conforme documento
apresentado a fls.131/133. Ressalta também que, antes da efetiva
rescisão do contrato, a autora foi notificada com prazo superior a
noventa dias, conforme previsto no item 11.2 do contrato. Pede que seja
afastada a sua condenação ao pagamento de qualquer tipo de
indenização. Pleiteia o provimento do recurso para reforma da
r.sentença (fls.169/179).
A autora apresentou contrarrazões a
fls.184/189, oportunidade em que pediu a condenação da apelante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De início, cumpre apreciar o pedido
formulado pela autora em contrarrazões de aplicação das penalidades
por litigância de má-fé da ré.
Não tem fundamento a pretensão de
condenação da apelante em litigância de má-fé, porque sua configuração
não deve ser presumida, mas sim demonstrada de forma clara, o que não
ocorreu diante da ausência dos elementos que a caracterizam nos termos
do artigo 80 do CPC/2015.
Trata a questão de ação declaratória
movida por Rastra Soluções Logísticas Ltda. contra a Sunnyvale
Comércio e Representações Ltda., em que a autora alega que a ré, de
modo irregular, procedeu à rescisão do contrato de representação
comercial firmado pelas partes. Destaca que no mês de março de 2018
foi surpreendida com o recebimento de notificação de rescisão do
contrato por iniciativa da ré, sob a alegação de falta de cumprimento da
meta comercial. Sustenta que a fixação de metas é abusiva. Ressalta,
portanto, que houve a rescisão imotivada do contrato, de modo que a
empresa ré tem o dever de arcar com a indenização prevista na cláusula
11.2. Alega também que a ré não concedeu o aviso prévio de 90 dias
para a rescisão do contrato. Pede a procedência da ação para a
declaração de rescisão imotivada do contrato e a condenação da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
ré ao pagamento de indenização, na quantia de R$21.317,89.
É incontroverso o fato de que a ré atua no
ramo de comércio, de importação, de exportação e de industrialização de
máquinas, de equipamentos, de peças e de acessórios industriais e, que a
autora foi a sua representante comercial.
In casu, existem elementos hábeis a
evidenciar a ocorrência da infração contratual atribuída à autora
representante, notadamente no que diz respeito ao não cumprimento das
metas comerciais que lhe foram impostas (cláusulas 1.3 e 1.3.2).
A fixação de meta de vendas não é
abusiva, uma vez que ela está prevista no contrato firmado pelas partes.
Importante ressaltar que as cláusulas 1.3, 1.3.2 e 1.3.3 do contrato objeto
da ação preveem que:
“1.3 - Para perfeito desempenho deste contrato, as partes
estabelecerão metas para um período determinado que deverão ser
cumpridas pelo DISTRIBUIDOR, considerando as características
dos PRODUTOS, as peculiaridades do mercado atendido e o
número de distribuidores na região.
1.3.2 - As metas serão revistas periodicamente e devidamente
renegociadas entre as partes, sendo formalizadas através de
emissão de aditivo ao ANEXO III ou outro documento equivalente,
o qual passará a fazer parte integrante deste contrato.
1.3.3 - Caso as metas fixadas não sejam cumpridas pelo
DISTRIBUIDOR, a SUNNYVALE poderá, a seu critério, alterar os
valores percentuais de comissões (descontos) e/ou considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
rescindido de pleno direito o presente contrato, bem como pleitear
indenização por perdas e danos no caso de o descumprimento das
metas ter decorrido de negligência do DISTRIBUIDOR no
atendimento das obrigações pactuadas neste contrato.” (grifo
nosso)
Pela análise das referidas cláusulas,
observa-se que era obrigação da representante autora a de cumprir as
metas fixadas, de modo que o seu descumprimento poderia resultar na
rescisão do contrato de representação comercial.
No caso em questão, verifica-se que o
documento de fls.131/133 se refere à relação de metas negociadas nos
anos de 2017 e 2018 e que foi recebida pela autora, na pessoa de Márcio
José da Cunha. Ressalte-se que a assinatura constante no referido
documento é bastante semelhante com aquela aposta na procuração de
fl.10, o que se pode concluir que ele foi recebido pelo sócio da autora.
Observa-se também que a autora, por
meio do seu preposto, não só foi cientificada das metas de vendas, bem
como anuiu com as referidas metas, conferindo-lhe o aceite por meio de
sua assinatura nas planilhas dos anos de 2017 e 2018 (fls.132/133).
Mencionadas planilhas mostram que a
meta de vendas para o ano de 2018 era de R$1.722.000,00 e que no ano
de 2017 a apelada atingiu apenas 59% da meta estipulada.
Dessa forma, ante o não cumprimento da
obrigação contratual da autora, é o caso de se reconhecer a rescisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
contrato por parte da ré, de forma motivada.
O estabelecimento de metas não pode ser
classificado como ato abusivo, porque é algo intrínseco à natureza da
atividade comercial.
Importante destacar também que antes da
efetiva rescisão do contrato, a autora foi notificada com prazo superior a
noventa dias, conforme previsto no item 11.2 do contrato.
In casu, verifica-se que a própria autora
confirmou na inicial o recebimento da notificação no mês de março de
2018, sobre a intenção da ré de rescindir o contrato ante o não
cumprimento das metas (fls.02 e 49/50), de modo que a efetiva rescisão
contratual se confirmou com o telegrama enviado em 17 de julho do
mesmo ano (fls. 135/137).
Em razão da rescisão motivada do
contrato, é incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização
prevista na cláusula 11.2 (fl.39).
Referida cláusula prevê indenização ao
representante de 1/12 do total das comissões auferidas durante o tempo
em que foi exercida a representação, em decorrência de rescisão do
contrato sem motivo por parte da empresa representada, o que não é o
caso dos autos.
Em caso análogo, assim também já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
decidiu nesta E. Corte:
“Cobrança cumulada com indenização por dano
moral. Representação comercial. Rescisão motivada.
Contrato com cláusula expressa dispondo sobre o
rompimento contratual em caso de descumprimento de
metas.
Vertente
documental
evidencia
o
inadimplemento dos resultados ajustados. Alegadas
intercorrências sazonais para justificar a baixa
produtividade não comprovadas. Transgressão ao
artigo 333, inciso I, do CPC. O panorama dos autos
autoriza o império do non liquet, nos exatos termos
difundidos na r. sentença e ora abonados como razão
de decidir artigo 252 do RITJSP. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(AC
no
0003779-
97.2013.8.26.0101, rel. Des. Sérgio Rui, j. v.u. em
27.08.2015).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Assim, não restou demonstrado nos autos
ato ilícito algum praticado pela ré, não havendo que se falar em rescisão
imotivada do contrato e nem em indenização.
Dessa forma, a r. sentença deve ser
reformada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso da ré para julgar improcedente a ação. Em razão da
sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas, das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível no 1009443-61.2019.8.26.0011.
Voto no 27.762.
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR